Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719640-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RENATA BESERRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida em nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0706199-37.2019.8.07.0009), em que contende com RENATA BESERRA LIMA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 193002411): “Tendo em vista que a última pesquisa via SISBAJUD, realizada no dia 20/03/2024 - id n. 191003112, retornou com a informação infrutífera, indefiro nova diligência no SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). À míngua de requerimentos, suspendo o feito nos termos do inc. II, art. 921, CPC.” Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD, especificamente na modalidade “teimosinha”, em nome da devedora. Afirma que as reiteradas e sucessivas ordens automáticas favorecem e possibilitam o bloqueio de ativos antes de o devedor movimentá-los e aumenta significativamente a probabilidade de alcance do objetivo (arresto/penhora), sendo possível até mesmo identificar os padrões e frequência da entrada de ativos – ainda mais quando verificada existência de movimentação bancária nas contas da devedora. Assevera que não há quaisquer óbices à utilização do novo sistema disponível para que seja garantido o seu direito creditório, consoante jurisprudência deste TJDFT, em homenagem ao princípio da cooperação (ID 59094535). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 59094538). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, promovido em novembro de 2022, em que a agravante pretende o adimplemento de débito no montante original de R$ 16.079,31, referente à condenação da requerida em honorários de sucumbência na ação revisional cumulada com restituição de valores e pedido liminar (ID 141816119). Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. Nada obstante, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Ademais, a análise da medida deve ser pautada no princípio da razoabilidade, que deve ser analisado de acordo com o caso concreto. Nesse sentido já se manifestou a Corte Superior de Justiça, como se depreende dos seguintes julgados, in verbis: “(...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade”. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 25/02/2019). -g.n. “(...) A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). -g.n. No caso vertente, como bem destacado pelo juízo a quo, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente dois meses, em março de 2024 (ID 191003116). Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE DOIS MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada 'teimosinha'. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (0701979-47.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 06/05/2024). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA SISBAJUD. PESQUISA (“TEIMOSINHA”). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens das executadas, no intuito da satisfação do crédito da agravante. 3. Ausente os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte das devedoras, é injustificável a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD. 3.1. O deferimento da reiteração automática desafia a análise das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. 3.2. Faz-se necessária a prudência no uso da ferramenta, em face da respectiva gestão imposta e frente ao impacto no trâmite dos demais processos a cargo do Juízo. Precedentes do TJDFT. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há menos de seis meses, aliada à ausência de demonstração da alteração da situação financeira das devedoras, a pretensão dos agravantes resta inviabilizada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0701794-09.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 11/04/2024) - g.n. Destarte, considerando a ausência de razoabilidade na reiteração de pesquisas feitas há pouco mais de 2 meses, sem qualquer demonstração de alteração na situação financeira da devedora, o pedido da parte deve ser indeferido. Com estas considerações, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator